Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707234-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VITOR ODISIO ENGENHARIA LTDA - EPP, VITOR MACEDO ODISIO, THAIS PEREIRA ODISIO, RODOLFO MACEDO ODISIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora